Tribunal: TJDFT
Processo: 0701482-67.2022.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDEFERIU MARCAÇÃO DE CONSULTA PÓS-CIRÚRGICA. CONSULTA REALIZADA. EXECUÇÃO DE ASTREINTES. MATÉRIA NÃO ABORDADA NA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO E NA PARTE NÃO PREJUDICADA NÃO CONHECIDO.
1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ELOA DA SILVA CARNEIRO contra a decisão que indeferiu o pedido de cumprimento de sentença. No mérito, pretende a confirmação da tutela consistente na obrigação do ente público em realizar consulta pós-cirúrgica, além da execução de astreintes. Instruído o agravo, informou a agravante a realização da consulta, pelo que restaria prejudicado o pedido, remanescendo o pedido de confirmação das astreintes.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas (ID 39556160). Parecer ministerial (ID 40404823).
3. Constato, no caso, a perda superveniente de parte do objeto do agravo, em face da realização da consulta pós-cirúrgica pretendida por meio deste recurso conforme informou a agravante (Id 40531626). Agravo prejudicado nesse ponto.
4. No que toca à execução das astreintes, deixo de conhecer o pedido, já que tal matéria não foi tratada na decisão agravada, devendo a parte se assim o entender, requerer ao juízo a quo sua execução.
5. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO quanto à realização de consulta e NÃO CONHECIDO quanto à execução das astreintes.
6. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.